Tribunal: STF
Processo: ARE 1346511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE DISCUTIR ASPECTOS JURÍDICOS DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ISSQN. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. TAXATIVIDADE DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/03. NÃO ENQUADRAMENTO DAS CONTAS E SUBCONTAS 7.1.9 E 7.8.1. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (fls. 333/348) em face de sentença (fls. 312/330) que julgou PROCEDENTE O PEDIDO para desconstituir o auto de infração PROBAN nº 32/2009, diante da respectiva insubsistência e condenou o réu nas despesas processuais e na verba honorária, fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consoante o permissivo do art. 20, §4º, do CPC/73. 2 – Conforme o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça exposto no REsp 1.133.027/SP, decidido sob o rito dos recursos repetitivos, a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária no que se refere aos seus aspectos jurídicos . 3 – O STJ, quando do julgamento do REsp nº 1.111.234, submetido à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC/73, consolidou o entendimento no sentido de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres. 4 - A natureza das subcontas: 7.1.9.30.10.16-9 – Ressarcimento de Despesas Telefone e Telex; 7.1.9.30.10.18-5 - Ressarcimento de Taxa – Exclusão CCF; 7.1.9.30.10.19-3 – Recuperação de Taxa – Compensação é, de modo irrefutável, de recuperação de valores dispendidos pela CEF na prestação de suas atividades, não se caracterizando qualquer contraprestação por serviços prestados aos clientes, de tal modo que não deve sobre elas incidir o ISSQN. Em outras palavras, é mera recuperação de despesas devidas por terceiros, não se constituindo como contraprestação. 5 – No tocante às subcontas 7.1.9.99.15.19-8 – Receita de Comissão Credenciamento Estabelecimento Redecard; 7.1.9.99.24.09-0 – Outras Rendas Operacionais – Tarifas S/OP/c/ Ag. Operador FGTS, em se tratando de serviços eminentemente financeiros, porquanto intimamente ligados à atividade fim (concessão de financiamento e operacionalização de pagamentos mediante cartão de crédito no caso da subconta 7.1.9.99.15.19-8 e operação do FGTS, por lei atribuída à CEF, no caso da subconta 7.1.9.99.24.09-), não se vislumbra a incidência do ISSQN sobre as receitas em questão, a teor do art. 2º, III, Lei Complementar nº 116/03. É que tais serviços estão relacionados à atividade fim da instituição financeira, isto é, de operação de crédito, o que tem o condão de afastar a pretendida incidência tributária. 6 - No que tange à subconta 7.8.1.10.01.05-2 – Preço Transferência - Convênios Recebimento , não deve incidir ISS uma vez que não se verifica a prestação de serviço aos clientes da CEF, como observou o julgador a quo: “No ponto, não restou comprovado que as receitas lançadas nesta conta (cuja natureza sequer se apurou, podendo-se supor englobar as relativas às atividades típicas), não foram registradas em outras contas, sendo lícito concluir que se trata de lançamento de cunho meramente gerencial, como a própria nomenclatura do subgrupo sugere (7.8.1.10.01 – RECEITAS – USO GERENCIAL), e não receitas próprias de prestação de serviços previstos na lista anexa à LC 116/03” (fls. 329/330). 7 - Apelação e remessa necessária desprovidas. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente